Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-76.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706761-76.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARCELO CAVALCANTI DA SILVA Despacho 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra a sentença da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento proposta por Marcelo Cavalcanti da Silva, julgou os pedidos parcialmente procedentes para condenar o réu a pagar ao autor R$ 59.500,00 por danos materiais e R$ 6.000,00 por danos morais (ID no 20115474). 2. Ambas as partes foram condenadas a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 90% para o réu e 10% para o autor. A exigibilidade da verba devida pelo autor foi suspensa ante a gratuidade de justiça (ID no 20115348). 3. Nesta instância, o réu impugna a gratuidade de justiça concedida ao autor (ID no 20115479). 4. Os documentos juntados na origem são insuficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira do autor (ID no 20115342 e no 20115346). 5. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 6. O art. 99, § 2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício. 7. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão de gratuidade. É preciso comprovar. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, PJe: 17/2/2020. 9. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção, sobretudo diante do pedido expresso de revogação formulado pelo apelante. 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelado, Marcelo Cavalcanti da Silva, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta de janeiro de 2020 a outubro de 2020; o contrato social e o respectivo balanço patrimonial, ou equivalente, dos últimos 2 (dois) anos da empresa MC Car Auto Center mencionada como de sua titularidade no Boletim de Ocorrência juntado na inicial (ID no 20115339); comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 11. Cumpram-se, ainda, as seguintes diligências, determinadas com base no poder instrutor suplementar do Relator: 12. Oficie-se à 5a Delegacia de Polícia (PCDF, SGAN 901, lote A, Brasília, DF) para que informe quais providências foram tomadas para apuração da Ocorrência Policial no 18.592/2020-1, de 19 de fevereiro de 2020 (Delegacia Eletrônica). Informe-se à Autoridade Policial, na mesma correspondência, que o beneficiário do cheque questionado está identificado como João Paulo Gomes da Cruz, pessoa a ser localizada com urgência, e, se houver êxito na diligência, deverá ser ouvida sobre os fatos. A resposta sobre essas diligências deverá ser entregue em documento físico ou digital, mas sem inserção no PJe, para resguardar o sigilo da investigação criminal, que será liberado, oportunamente e se for o caso, por decisão deste Relator. Prazo: 15 (quinze) dias. 13. Intime-se o autor, Marcelo Cavalcanti da Silva, para juntar, independente das determinações anteriores, todos os cheques em branco do mesmo talonário, incluindo aquele cuja cópia instruiu a inicial, a serem custodiados pela Secretaria desta 8a Turma. Prazo: 5 (cinco) dias. 14. Intime-se o Banco do Brasil para juntar, no prazo de 10 (dez) dias: A) A via original do cheque compensado em 14 de fevereiro de 2020 (Cheque no 851213), a ser custodiado pela Secretaria desta 8a Turma, e indicar qual foi o banco que apresentou o título para compensação ou se foi depósito em conta-corrente mantida no próprio Banco do Brasil. Neste caso, deverá juntar cópia do cadastro da conta-corrente do beneficiário do cheque, João Paulo Gomes da Cruz. B) O cartão de autógrafos original do apelado, Marcelo Cavalcanti da Silva (Conta-corrente 205.6677-1, Agência 1606-3), de 17 de fevereiro de 2020, que também será custodiado pela Secretaria desta 8a Turma. O documento deverá ser o mesmo scanneado e juntado aos autos com a contestação; C) O cartão de autógrafos original do apelado, Marcelo Cavalcanti da Silva (Conta-corrente 205.6677-1, Agência 1606-3), de 14 de outubro de 2009, que também será custodiado pela Secretaria desta 8a Turma. D) Deverá esclarecer/informar, no mesmo prazo: D1) A razão da substituição, em 17 de fevereiro de 2020, do cartão de autógrafos de 14 de outubro de 2009, se conhecidos os motivos, e se o correntista foi chamado para essa substituição ou se compareceu espontaneamente; D2) Se houve acesso eletrônico à conta-corrente entre 1o de fevereiro de 2020 e 19 de fevereiro de 2020; D3) A data precisa em que foi fornecido o talonário de cheques datado de 02/2020, no qual estaria o Cheque no 851213; quantas folhas foram entregues na mesma oportunidade e se foi impresso em terminal ou fornecido em agência, identificando o local (a agência ou o terminal); por fim, quantas folhas desse talonário foram utilizadas até 26 de outubro de 2020, com as respectivas datas; D4) A data em que foi fornecido o talonário de cheques anterior ao referido no parágrafo D3; quantas folhas foram entregues na mesma oportunidade, a respectiva numeração, e se foi impresso em terminal ou fornecido em agência, identificando o local (a agência ou o terminal); por fim, se havia, em 12 de fevereiro de 2020, folhas pendentes de utilização desse talonário; D5) A data em que o correntista comunicou ao Banco o fato narrado nestes autos (a alegada clonagem da folha de cheque), juntando o documento da comunicação ao Banco, se for o caso. 15. Tendo em vista o regime especial de funcionamento do TJDFT, as partes e a Autoridade Policial deverão fazer contato prévio com a Secretaria da 8a Turma Cível para ajustar dia e horário para cumprimento das determinações e a entrega dos documentos. O contato deverá ser feito pelo no 3103-4939 (WhatsApp-Business). Esse número não atende chamadas telefônicas; está limitado a mensagens desse aplicativo. 16. Expedido o ofício à Quinta Delegacia de Polícia (parágrafo 12, supra), dê-se vista ao Ministério Público para tomar ciência das diligências determinadas pelo Relator e adotar as providências que julgar cabíveis em razão da suspeita de crime contida na Ocorrência Policial no 18.592/2020-1, de 19 de fevereiro de 2020 (Delegacia Eletrônica). Prazo: 5 dias. 17. Este despacho substitui o despacho com a mesma data, publicado há poucas horas. 18. Após, retornem-me os autos. 19. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 26 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO